Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-55.2023.8.11.0009
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000583-55.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELI ROBERTO PAZIM - CPF: 934.393.691-53 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1000583-55.2023.8.11.0009

RECORRENTE: ELI ROBERTO PAZIM

RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E

MUNICÍPIO DE COLÍDER

Data de Julgamento: 15/04/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TRANSTORNO DEPRESSIVO – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS – NECESSIDADE COMPROVADA – REGISTRO NA ANVISA – REQUISITOS ATENDIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1)

O recurso interposto visa reverter a sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer relacionado ao tratamento do transtorno depressivo recorrente do recorrente (id. 194417667). Alega que o juiz de primeira instância se baseou exclusivamente no parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), desconsiderando a documentação médica apresentada. Destaca a gravidade de seu estado de saúde e a necessidade do medicamento específico prescrito, argumentando que os tratamentos disponíveis pelo SUS não são eficazes para seu caso. Invoca princípios constitucionais e jurisprudência que afirmam o direito à saúde como fundamental, superior a considerações financeiras ou burocráticas do Estado, e pugna pela reforma da sentença para garantir o acesso ao tratamento adequado, fundamentado na urgência e imprescindibilidade do caso.

2)

A controvérsia reside quanto ao fornecimento do medicamento Pondera 30mg para o tratamento do transtorno depressivo recorrente do demandante, considerando sua indisponibilidade pelo SUS e sua não inclusão na Política Nacional de Medicamentos (RENAME). O reclamante sustenta que a urgência e necessidade do tratamento justificam a obrigação do Estado em fornecer o medicamento, apesar do alto custo e da ausência de inclusão no SUS. O reclamado, município de Colíder/MT, contesta a obrigatoriedade de fornecimento, argumentando que medicamentos de alto custo não previstos na política nacional de saúde devem ser direcionados ao Estado de Mato Grosso, conforme a divisão de competências e responsabilidades estabelecidas pela legislação. O reclamado ressalta sua responsabilidade limitada à assistência básica do SUS e defende que a imposição de fornecimento de medicamentos não inclusos na sua lista essencial prejudicaria o sistema municipal de saúde.

3)

Pois bem, inicialmente, deve-se ressaltar que a responsabilidade nos casos em que envolvem a saúde pública é solidária entre os entes da federação. A saúde é um dever do Estado em sentido amplo. Desse modo, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e municípios e qualquer um dos entes possui legitimidade para figurar no polo passivo das ações que visam o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.

4)

Conforme o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF), os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e cabe à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

5)

No caso concreto, observo que apenas o município de Colíder contestou a presente ação e apresentou contrarrazões ao recurso interposto, estando o Estado de Mato Grosso inerte.

6)

Ressalta-se que os atendimentos de média e alta complexidade, a princípio, se encontram na gama de responsabilidade dos Estados-membros, entendo que caso não seja possível assegurar o cumprimento do fornecimento pelo Estado, caberá ao município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária acima mencionada.

7)

De outro lado, Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que traz alguns requisitos que devem ser observados cumulativamente para análise da temática sobre o fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS, vejamos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

8)

Pois bem,
in casu
, observo que o médico que assiste o reclamante deixou claramente consignado sobre a necessidade do medicamento descrito como Pondera de 30mg, ao tratamento do recorrente. E mais,
salientou que já foi utilizado medicamento contemplado pelo SUS para tratamento do quadro clínico apresentado, com
“pobre resposta”
.

9)

Sobre a situação financeira do reclamante, é inquestionável a sua hipossuficiência, tanto que assistido pela Defensoria Público do Estado de Mato Grosso.

10)

Por fim, quanto ao registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em pesquisa, observa-se que o medicamento em questão (Pondera) está devidamente registrado na ANVISA sob o número 1004309470011.

11)

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, no sentido de julgar procedente o pedido inicial para condenar os recorridos (
Estado de Mato Grosso e Município de Colíder
) solidariamente, a fornecer o medicamento Pondera, 30 mg, durante o período necessário ao tratamento do reclamante, nos termos da prescrição médica, direcionando o cumprimento da obrigação estabelecida, primeiramente ao Estado de Mato Grosso, conforme Tema 793 do STF e, subsidiariamente, ao Município de Colíder.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024